Tribunal: CARF
Processo: 19515.721142/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721142/2013-65
ACÓRDÃO
1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PINHEIRO NETO ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO.
Não há como ser conhecido o Recurso Voluntário que contém discussão
referente à matéria/débitos que foram objeto de parcelamento, vez que a
adesão pelo contribuinte ao parcelamento, caracteriza desistência dos
recursos administrativos e renúncia às alegações de direito sobre as quais
se fundamentam, bem como confissão irrevogável e irretratável da
condição de devedor dos débitos incluídos na transação, nos termos do
artigo 133, caput e §§ 2o e 3o, do Novo Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário por perda de seu objeto em virtude de adesão do contribuinte ao
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
2
parcelamento, caracterizando a desistência dos recursos administrativos e renúncia às alegações
de direito sobre as quais se fundamentam, bem como confissão irrevogável e irretratável da
condição de devedor dos débitos incluídos na transação, nos termos do artigo 133, caput e §§ 2o e
3o, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08), que decidiu manter os Autos de
Infração para exigência de IRPJ e CSLL, em razão das glosas de custos ou despesas de (i) bens de
natureza permanente, (ii) não dedutíveis, e (iii) de perdas no recebimento de créditos, referentes
ao ano-calendário de 2009, acrescido de multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora, no
valor total de R$ 1.115.887,49.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
O interessado foi autuado, em 29/05/2013, no IRPJ (lucro real anual) e, em decorrência, na CSLL, em
razão de glosas de custos ou despesas (I) de valor a ser ativado, (II) não dedutíveis, e (III) de perdas
no recebimento de créditos, referentes ao ano-calendário de 2009, tendo sido exigido o crédito
tributário total de R$ 1.115.887,49, incluindo imposto, contribuição, multa de 75%, e juros de mora
calculados até 30/04/2013 (fls. 2 a 1854).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), dá conta de que, após diversas intimações e respostas, foram
constatadas as seguintes infrações (fls. 1806 a 1839):
1 - glosa de despesas com alimentação de sócios, acionistas, administradores e clientes, nas
dependências da empresa, bem como de despesas com eventos, confraternizações, e ainda com
gastos com projetos e obras na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que não são
despesas necessárias, nos moldes da legislação tributária, e cujos valores constam nos Anexos "A" e
"B", totalizando R$ 1.446.366,05; eis os respectivos totais mensais:

2 - glosa de gasto referente ao desenvolvimento de Sistema "Clubablogadosibero.com", cujo valor
deveria ser ativado, mas foi registrado como despesa, de R$ 8.900,00 (Anexo "B");
3 - glosa de perdas no recebimento de créditos registradas como despesas antes do período correto,
pois o critério adotado para o momento de “baixa” se baseou apenas no valor do saldo a receber da
operação realizada, e não no valor total da operação, que seria o procedimento correto, segundo a
fiscalização.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
4
No mesmo TVF, o contribuinte foi intimado a retificar as DACON de 2009, no prazo de 10 dias.
O Auto de Infração (AI) de IRPJ (fls. 1840 a 1846) aponta as seguinte infrações e respectivas bases
legais, como segue:

O interessado apresentou impugnação (fls. 1859 a 1879), em 28/06/2013, por meio de seu
advogado (fls. 1879 a 1917), acostando documentos (fls. 1918 a 2455), nos seguintes termos, em
resumo:
1 - reconhece a parte da autuação que trata da glosa das despesas com projetos e obras na
Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco, e das "despesas suscetíveis de ativação" (item II do
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
5
TVF), juntando os DARF (doc. 4) para comprovar o pagamento, cujo cálculo consta no anexo (doc. 5);
diz já ter retificado as Dacon (doc. 6);
2 - a impugnação é tempestiva, pois a ciência do AI se deu em 29/05/2013, (quarta-feira), de modo
que o prazo se encerrou na data da respectiva apresentação;
3 - quanto à glosa de despesas com alimentação de sócios, acionistas, administradores e clientes, nas
dependências da empresa, bem como de despesas com eventos, confraternizações (serviços de
catering), alega que tais serviços não se prestam apenas ao fornecimento de refeições completas,
mas, também, para manter toda a estrutura de catering nas suas dependências, ou seja, o
fornecimento de alimentos, bebidas e adjacentes quando há reuniões e eventos nas suas
dependências, além do fornecimento de água, café e de itens como pães de queijo e petit fours;
4 - explica que promove três tipos de eventos em suas dependências com serviço de catering:
a) reuniões com clientes, que é prática necessária à prestação dos serviços advocatícios;
b) eventos abertos - palestras, seminários, etc. -, nos quais são servidos lanches ou refeições
completas, conforme a duração do evento, à guisa de divulgação, pois em sua atividade não
são permitidas publicidade e propaganda (artigos 28 a 34 do Código de Ética e Disciplina da
OAB);
c) eventos internos direcionados aos associados e sócios, tais como treinamento em novos
sistemas operacionais, e aprimoramento nas várias áreas do direito;
5 - assim, fica evidente que essa série de atividades atendidas com serviço de catering não é voltada
à alimentação de sócios, acionistas e administradores, mas, sim, que esse serviço é necessário à
prática das suas atividades;
6 - o fornecimento regular de refeições a funcionários se dá por meio do vale-refeição fornecido a
todos os seus funcionários, nos termos do PAT;
7 - alega que as despesas com catering são dedutíveis, pois:
a) segundo o artigo 299 do RIR/99, as despesas classificadas como operacionais, portanto
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, são aquelas consideradas necessárias,
normais e usuais à atividade da empresa e à manutenção de sua fonte produtora;
b) quanto à normalidade e usualidade das despesas, o PN CST no 32/81 determina que (não
destacado no original):

8 - suas despesas com catering são normais e usuais, como mostra o volume de solicitações destes
serviços apontado no seu controle interno (doc. 7), confirmado no Anexo A do TVF, e comprovado
no livro "Razão Analítico" (doc. 11);
9 - quanto à necessidade, Gilberto Ulhôa Canto delimita requisitos que devem ser observados para a
caracterização de uma despesa como necessária, quais sejam:
a) inerência à produção do lucro;
b) efetividade e certeza do dispêndio;
c) imediatismo da despesa;
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
6
d) atualidade da despesa; e,
e) razoabilidade;
10 - quanto à inerência da despesa:

11 - quanto aos demais critérios:

12 – quanto às despesas com eventos e confraternizações:

13 - quanto às despesas com a realização de confraternizações anuais entre sócios e demais
funcionários, afirma que realiza eventos de confraternização anual com funcionários, por
departamentos, nos quais também comparecem os sócios;
14 - a jurisprudência administrativa autoriza a dedução de (I) despesas com confraternização para
todos os empregados, desde que os gastos sejam razoáveis; e, (II) despesas de viagens de diretores,
gerentes e assessores desde que estejam intrinsecamente ligada à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e também neste sentido a Solução de Consulta no 40 de
22 de maio de 2012 e a Solução de Consulta no 214 de 5 de julho de 2006;
15 - quanto às perdas no recebimento de créditos, a autoridade autuante manifestou-se no sentido
de que o limite de valor, para fins de classificar a data em que a perda poderia ser “baixada”, deveria
ser o total da operação, e não somente o respectivo saldo devedor; e,

“(...)
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
7
§ 2o Para os efeitos deste artigo, considera-se operação a venda de bens, a prestação de
serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos financeiros em operações com títulos e
valores mobiliários, constante de um único contrato, no qual esteja prevista a forma de
pagamento do preço pactuado, ainda que a transação seja realizada para pagamento em
mais de uma parcela.
(...)”
16 - contesta, conforme argumentos de praxe:
a) inconstitucionalidade do valor da multa;
b) inconstitucionalidade do uso da taxa SELIC;
c) ilegalidade da incidência da SELIC sobre a multa de ofício.
[...] (grifos originais)
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 2461/2487, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de
Infração, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS.
Correta a glosa das despesas com alimentação dos sócios, associados e clientes, e com a realização
de eventos para a confraternização dos sócios, pois tais despesas configuram mera liberalidade da
pessoa jurídica, razão pela qual devem ser adicionadas na apuração do lucro real.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. MAIS DE R$ 30.000,00.
Somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas
jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados
pelo devedor.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. MULTA.
A instância administrativa não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A instância administrativa não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre a qual devem incidir os juros de mora à taxa Selic
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido no mérito do IRPJ repercute no auto reflexo.
5.
Cabe salientar que desde a Impugnação a contribuinte reconheceu que parte das
glosas seriam procedentes, quais sejam, as despesas referentes a (i) “projetos e obras na
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
8
Faculdade de Direito São Francisco”, no valor de R$ 502.931,71 e (ii) ao desenvolvimento do
sistema “Clubabogadosibero.com”, no valor de R$ 8.900,00.
6.
Ademais disso, apresentou comprovantes de recolhimento da parcela da autuação
relativa a essas despesas – v. cf. fls. 1966/1967 –, porquanto não são mais objeto de discussão
neste feito.
7.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 2495/2522, visando sua reforma, arguindo, em suma, que:
i.
“OS MOTIVOS PARA A REFORMA INTEGRAL DA R. DECISÃO RECORRIDA”
afirma que:
“(...) O PINHEIRO NETO ADVOGADOS (ora Recorrente) é um escritório brasileiro
de advocacia, independente, de atuação diversificada (full service),
especializado em operações multidisciplinares e capaz de traduzir o ambiente
legal brasileiro em benefício de seus clientes nacionais e internacionais. No ano
de 2009, período em discussão no processo em referência, a Recorrente tinha
406 integrantes no jurídico, incluindo 68 sócios (...)”;
“(...) Não obstante a estrutura do escritório, a Recorrente tem como missão
institucional atender seus clientes em todas as áreas do direito, no alcance de
seus objetivos, com criatividade, segurança e eficiência. Para tanto, além de
disponibilizar uma estrutura completa de salas de reuniões com atendimento
de catering, caso necessário, também realiza eventos em seus
estabelecimentos para discussão de temas de alta relevância, visando a
captação, manutenção e proximidade com seus clientes nacionais e
internacionais, assim como associados. Para tanto, utiliza-se muito o auditório
da sede em São Paulo com capacidade para mais de 200 pessoas onde ocorre
vários eventos, em sua grande maioria para clientes (...)”;
“(...) No que interessa ao presente caso, vale ressaltar que, como visto, é parte
relevante e necessária da prática das atividades da Recorrente a realização de
eventos e reuniões com clientes e institucionais com o fornecimento de serviços
de catering aos participantes, clientes e associados, o que não se confunde com
o fornecimento regular de refeições a funcionários — que se dá por meio do
vale-refeição, fornecido pela Recorrente a todos os seus funcionários, de forma
indiscriminada, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Para os sócios da sociedade não há fornecimento de alimentação, seja
concessão de vale refeição ou disponibilização de um "refeitório" ou
"restaurante" (...)”;
“(...) Assim, a alimentação tratada nos autos é fornecida e disponibilizada
apenas em eventos que tenham importância para toda a estrutura do escritório
e que contam, claro, com a participação de sócios do escritório. São exemplos
dessas ocasiões as reuniões com clientes, os eventos abertos para captação
destes, os eventos internos do escritório para o aprimoramento dos advogados,
e as reuniões estratégicas realizadas entre as equipes, conforme evidências que
foram devidamente apresentadas em sede de Impugnação e serão
posteriormente ressaltadas neste recurso (...)”;
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
9
“(...) Ressalta-se que 30% do gasto glosado refere-se à mão de obra, garçons e
garçonetes do contratado (Empório Gourmet/Jordão Mendonça) que prestam o
serviço de atendimento e limpeza relacionado às refeições servidas. Ou seja, as
copeiras que servem o café, água e o pão de queijo, assim como as refeições
propriamente ditas e posteriormente cuidam da limpeza das salas, dos
utensílios, etc. (...)”;
“(...) Trata-se, portanto, de despesas claramente usuais, normais e essenciais
para o negócio da advocacia, especialmente para um escritório do porte da
Recorrente, cuja receita superou R$ 350 milhões no ano de 2009 (...)”;
“(...) Como visto, a autoridade fiscal glosou despesas da Requente que teriam
sido supostamente incorridas com alimentação de "sócios, acionistas e
administradores, bem como as fornecidas a clientes, nas dependências da
empresa". Essas despesas estão todas elencadas no "Anexo A" ao TVF (...)”;
“(...) Ora, conforme consta até mesmo na descrição da planilha anexada pela D.
Fiscalização ao TVF, esses tipos de despesas foram contabilizados de diversas
formas, a depender da situação em que foi incorrida pela Recorrente.
Basicamente, o total das despesas com serviços de catering (R$ 827.650,53),
que foram equivocadamente glosados pela D. Fiscalização como sendo
"alimentação de sócios", podem ser resumidas conforme descrito a seguir (...)”;
“(...) DESPESAS COM MÃO DE OBRA (R$ 354.947,09) — vide Planilha Anexa
(Doc. n° 1) São despesas fixas cobradas mensalmente pela Empório Gourmet /
Jordão Mendonça (os prestadores de serviços de catering, conforme visto
acima) da Recorrente tão somente pela disponibilização de mão-de-obra
(funcionários) responsáveis a prestação dos serviços de catering nos
estabelecimentos da Recorrente (...)”;
“(...) Ao se analisar os Contratos celebrados junto à Empório Gourmet (fls. 711 e
ss.), cujo teor é muito semelhante à contratação realizada junto à Jordão
Mendonça (fls. 749 e ss), verifica-se, portanto, que o catering consiste também
na "(O aquisição de insumos alimentares, (ii) preparação de refeições, (iii)
distribuição das refeições nos locais e horários previamente indicados pela
CONTRATANTE, (iv) após as refeições, retirada dos utensílios e dos alimentos
não consumidos, e (v) remoção do lixo e resíduos resultantes de suas atividades
até o local designado pela CONTRATANTE, tudo de acordo com as
especificações contidas neste Contrato" (...)”;
“(...) Ademais, o próprio contrato estabelece os locais em que os serviços de
catering serão prestados, delimitando exatamente a situação descrita
anteriormente, uma vez que são "prestados nas salas reuniões do 80 andar,
salas de reuniões dos andares, sala multiuso do 10 andar, no deck e no
auditório do Edifício J M Pinheiro Neto" (...)”;
“(...) Assim, nesse contexto, apenas pela disponibilização da mão-de-obra, a
Recorrente efetua um pagamento mensal fixo, conforme Cláusula V de cada um
dos Contratos: (...)”;
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
10
“(...) Ora, todas essas informações já poderiam ser obtidas por uma análise dos
Contratos e das Notas Fiscais (fls. 867, 869 a 883, 927, 938, 943, dentre outras)
apresentadas pela Recorrente (...)”;
“(...) DESPESAS COM REUNIÕES INTERNAS (R$ 213,990.00) - vide Planilha Anexa
(Doc. n° 2) Trata-se, basicamente, de despesas com catering fornecidas em
reuniões de presença obrigatória dos integrantes do escritório da Recorrente, o
que inclui não apenas sócios (68 no total em 2009), mas também todos os
associados (338 no total em 2009). (...)”;
“(...) A Recorrente destaca esses eventos internos visam o aprimoramento dos
integrantes do escritório nas mais diversas áreas de conhecimento do direito,
ou direcionados aos seus advogados associados e sócios, sejam estes
treinamentos diversos, como para utilização de novos sistemas operacionais,
discussão de alterações recentes na legislação e na jurisprudência, casos
relevantes discutidos no escritório, dentre outras situações (...)”;
“(...) De forma a justificar e comprovar a usualidade, necessidade e normais às
atividades operacionais e institucionais da Recorrente, foram apresentadas
evidências (i) das reuniões temáticas, conforme consta nos exemplos anexos à
Impugnação, (doc. n° 9 da Impugnação), eventos geralmente realizados em
horário de almoço nos quais se discutem aspectos pontuais de áreas específicas
da atuação jurídica; (ii) atas das reuniões obrigatórias quinzenais dos
advogados, exemplos também em anexo, (doc. n° 10 da Impugnação),
momento em que são apresentados e colocados em destaque, para todos os
advogados associados e sócios da Recorrente, casos novos e de maior
relevância, com potencial interesse geral, de forma que todos os profissionais
da Recorrente possam se sentir parte integrante do Pinheiro Neto Advogados e
se possa evitar conflitos éticos e de interesses dentre os mais variados clientes e
casos tratados pela Recorrente (...)”;
“(...) Há também diversas notas fiscais com a descrição da despesa, indicando
que se trata de um catering fornecido em reuniões internas (reuniões quinzenais
/ mensais de algum tema especifico). A título exemplificativo e, também, para
facilitar a identificação, destacamos a Nota Fiscal de fls. 806 — embora haja
também outros exemplos, tais como as Notas Fiscais de fls 866, 865, 857, 853 e
824, dentre outras. Confira-se: (...)”;
“(...) DESPESAS COMO "CAFÉ AUTOMÁTICO" EM REUNIÕES COM CLIENTES (R$
133.624,20) - - vide Planilha Anexa (Doc. n°3) Essas despesas estão
relacionadas, basicamente, com o fornecimento de simples combinações de
água, café e pequenos itens alimentícios, como pães de queijo e petit fours — o
que, inclusive, se dá na grande maioria das vezes, conforme se verifica pela
quantidade de vezes em que o termo "café automático" é mencionado no
controle interno do fornecimento de catering (doc. n° 7 da Impugnação). De
acordo com essa documentação, no ano de 2009, o consumo nas salas de
reuniões do escritório da Recorrente de São Paulo pode ser resumido da
seguinte forma: (...)”;
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
11
“(...) Assim, em muitos casos, o valor cobrado nas Notas Fiscais glosadas, são
reflexos da cobrança unitária de pequenos itens solicitados e utilizados nas
reuniões com os clientes, nos termos das tabelas abaixo, anexa aos Contratos
(...)”;
“(...) Nota-se, portanto, que o valor poderá variar, a depender da quantidade de
participantes em cada uma das reuniões que foram beneficiadas pelo serviço de
catering e que a cobrança dessa parcela variável é feita mensalmente (...)”;
“(...) Por fim, diversas Notas Fiscais foram também apresentadas como
comprovante dessas despesas (fls. 798, 800, 802, dentre outras) (...)”;
“(...) DESPESAS COM ALMOÇOS EM REUNIÕES COM CLIENTES (R$ 66.800,74) - -
vide Planilha Anexa (Doc. n°4) De forma similar como ocorre na despesa
anterior, em alguns casos excepcionais em que as reuniões são
demasiadamente duradouras, o oferecimento imediato de refeições completas
ou pontuais passa a ser algo essencial para dar continuidade às discussões que
tão sendo realizadas durante as reuniões, de forma efetiva e produtiva. Nessas
situações específicas, a Recorrente incorre com os valores desse serviço. Se isso
não fosse possível, as reuniões teriam que ser interrompidas, demandando
maiores gastos de tempo com os associados envolvidos no caso para o
atendimento das demandas dos clientes (...)”;
“(...) Nota-se, que igualmente como ocorre no item anterior, essas refeições são
disponibilizadas aos clientes e demais participantes das reuniões dentro do
estabelecimento do escritório podendo ter a presença de associados e sócios
eventualmente envolvidos no caso (...)”;
“(...) A despeito dos documentos não terem sido devidamente analisados pela
D. Fiscalização e pelas DD. Autoridades Julgadoras, vale ressaltar que, de
acordo com o controle interno do fornecimento de catering (doc. n° 7 da
Impugnação) disponibilizado, é possível perceber facilmente a quantidade de
refeições completas que foram solicitadas durante o ano de 2009 na sede de
São Paulo. Confira-se: (...)”;
“(...) No mais, há também várias Notas Fiscais apresentadas nos autos, tal
como a de fls. 794, replicada abaixo, na qual há menção expressa de que o
almoço era com clientes da Recorrente — não envolvendo propriamente uma
"refeição de sócios", portanto. Confira-se: (...)”;
“(...) Por fim, a Recorrente também incorre com determinadas despesas com a
realização de eventos, tais como palestras, seminários e cursos voltados ao
público externo relacionados com temas recorrentes da área do Direito. Esses
eventos, embora conte com a participação de individuos que não fazem parte
do escritório, são realizados também dentro do estabelecimento da Recorrente
(...)”;
“(...) O intuito dessa despesa é, portanto, viabilizar que eventos produtivos e
eficientes sejam realizados e aproveitados pelo público externo. Como
consequência do evento, a Recorrente acaba por captar novo potenciais e
também incrementar a relação com os já existentes e até mesmo entre os
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
12
integrantes do escritório. A título exemplificativo, a Recorrente pede vênia para
anexar documentação adicional desses eventos (Doc. n° 6), relacionada com o
ano de 2009 especificamente (...)”;
“(...) Ora, análise detalhada da documentação acima mencionada, assim como
da descrição do Contrato e do contexto em que as despesas são incorridas, já
permite concluir, por si só, dois pontos de extrema relevância: • Conclusão 1: As
despesas incorridas pela Recorrente não estavam, portanto, diretamente
relacionada com a alimentação dos "sócios, administradores e acionistas",
conforme sustentado pela D. Fiscalização. Tratam-se de situações bem mais
complexas, quais sejam: reuniões com clientes, reuniões com associados,
reuniões internas entre equipes e de eventos e patrocínio de palestras ao
público externo, todas realizadas no estabelecimento da Recorrente. Diante
disso, a depender da situação, as despesas foram classificadas contabilmente
como marketing (se envolvia aproximação da relação com o cliente),
aprimoramento (se visava aprofundar conhecimento de determinadas áreas do
direito com os associados) ou mera refeição (incorridas em reuniões diárias e
duradouras com os clientes). • Conclusão 2: A documentação apresentada pela
Recorrente desde a etapa da Fiscalização demonstra e comprova o real
propósito das atividades de catering nessas situações, quais sejam: viabilizar
que (a) as reuniões sejam produtivas e eficientes, ainda que duradouras; (b) os
clientes sejam bem recebidos e se sintam em um ambiente agradável,
estruturado e prático durante todo o período de permanência; (c) as palestras /
seminários sejam mais produtivas e rápidas, oferecendo um ambiente
agradável e completo durante o evento, de forma que, caso sejam duradouras,
haverá refeição aos participantes, dentre outras (...)”;
“(...) Não obstante os esclarecimentos acima tenham sido apresentados durante
a fase de Fiscalização e também Impugnação, as autoridades fiscais, por uma
análise, data máxima vênia, superficial dos fatos e da documentação
apresentada, aplicaram o entendimento equivocado de que a dedutibilidade de
tais despesas seria vedada, em razão do disposto no inciso IV do artigo 13 da Lei
9.249/951, assim como no artigo 26 da IN 11/962, que veda a dedutibilidade de
despesas com alimentação de sócios. Ora, mas como visto, está não é,
exatamente, a situação dos autos (...)”;
“(...) Em uma primeira análise da documentação, mostra-se inquestionável o
fato de que o catering, na forma em que foi contratado, inclui refeições
completas que podem ser servidas, inclusive, aos sócios da Recorrente - caso
estes estejam participando das reuniões / eventos -, enquadrando-se, de certa
forma, tais despesas na vedação de dedutibilidade prevista na Lei 9.249/95 -
despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Uma
análise mais a fundo, porém, mostra não ser esta nem a finalidade nem a
função do catering, pois elas são disponibilizadas nos contextos das reuniões,
eventos internos e externos, que não apenas os sócios participam, como
também outros associados do escritório da Recorrente, clientes e outros
indivíduos envolvidos no caso (...)”;
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
13
“(...) Com efeito, Empório Gourmet e Jordão Mendonça são empresas
contratadas para manter toda a estrutura de catering nas dependências da
Recorrente em situações específicas, ou seja, o fornecimento de alimentos,
bebidas e adjacentes quando da realização de reuniões com clientes nas salas
de reunião individualizadas, assim como durante eventos realizados de forma
excepcionais nas dependências dos seus escritórios em São Paulo e no Rio de
Janeiro (...)”;
“(...) Como o própria Acórdão Recorrido destaca nas fls. 2480, "o exame das
provas mostra que esses gastos se referem a cafés da manhã para associados
almoço para sócios e, eventualmente para clientes, além de serviços de café,
lanches e bebidas, com a utilização de utensílios (...)". Ou seja a própria DD.
Fiscalização reconhece expressamente que esses gastos glosados não se
referem a despesas realizadas simplesmente com a alimentação dos sócios da
Recorrente como incialmente alegado no TVF (...)”;
“(...) Tanto é verdade, que o Acórdão Recorrido acaba por não focar mais o seu
questionamento na questão da indedutibilidade pelo fato de a despesa ser de
alimentação de sócio, mas sim por considerar que essas despesas com as
alimentações como um todo seriam supostamente incorridas liberalidade da
Recorrente. Confira-se: (...)”;
“(...) Com relação às despesas com reuniões envolvendo clientes, o próprio
Acórdão Recorrido reconhece que essa despesa seria usual, embora, por outro
lado, argumente que a documentação apresentada (relação dos pedidos
específicos de café realizados individualmente em cada sala de reunião por todo
o ano de 2009) não seriam supostamente suficientes para afastar a glosa da
despesa. Ora, se esse tipo de documentação, contratos, notas fiscais são
insuficientes, questiona-se, então, que tipo de documentação seria pertinente
para a comprovação da necessidade dessas despesas (...)”;
“(...) É indiscutível que estamos lidando com práticas necessárias à prestação de
serviços advocatícios, atividade motriz da Recorrente. Com efeito, como se nota
do controle interno do fornecimento de catering durante o período sob
autuação, o ano de 2009 (doa n° 7 da Impugnação), um significativo número de
reuniões com clientes é realizado diariamente, no qual o serviço de catering
(seja de apenas "Café Automático" ou de "Almoço") é invariavelmente
oferecido, conforme já destacado nas tabelas acima mencionadas (...)”;
“(...) Portanto, é indiscutível que, sem as reuniões com clientes e despesas que
delas decorrem, é impossível que a Recorrente dê andamento às suas
atividades. Como é sabido, um escritório de advocacia desenvolve em seu dia a
dia atividades tais como conversas com os clientes, estudo de caso, elaboração
de estratégias presenciais, negociação de honorários, negociações com a parte
contrária, confirmação de informações a respeito de casos, entre outras
atividades que exigem esforço e tempo considerável de discussão, e são
viabilizadas e, principalmente, otimizadas por meio de serviços de catering, que
disponibilizam alimentação e bebidas aos clientes durante o período da reunião,
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
14
dispensando qualquer tipo de esforço e custo adicional para solicitar a
alimentação fora do estabelecimento do escritório (...)”;
“(...) Em segundo lugar, no que diz respeito à promoção de eventos e refeições
com clientes registrados na rubrica de marketing, não encontram qualquer
restrição da Ordem dos Advogados, conforme erroneamente apontado no
Acordão Recorrido (...)”;
“(...) Vale notar que a atividade da Recorrente apresenta uma série de
restrições à prática de publicidade e propaganda, conforme previsto nos
artigos 28 a 34 do então vigente Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil. Desse modo, a fim de ter contato com potenciais novos
clientes e promover sua prática, a Recorrente, é obrigada a lançar mão de
meios alternativos, dentre os quais a realização de eventos, oferecidos, dentre
outros, a atuais e potenciais clientes que, vale dizer, são totalmente regulares e
aceitas no âmbito do Estatuto da OAB, pois envolvem formas válidas e
reconhecidas de networking (...)”;
“(...) Ora, como informado acima, o Código de Ética e Conduta impõe
determinadas restrições à publicidade e propaganda, sendo aceito, entretanto,
a divulgação do escritório por meio de eventos e outras formas de marketing
(...)”;
“(...) Há de se destacar, ademais, que sequer foram glosadas as despesas
incorridas com a prestação de serviços durante tais eventos, como a
contratação de palestrantes e profissionais para promoção cursos de
aprimoramento profissional, o que se mostra, ao menos, curioso. Apenas as
despesas de menor valor, com a alimentação dos integrantes e clientes da
Recorrente é que foram glosadas pela D. Fiscalização (...)”;
“(...) com base no que dispõe o então vigente artigo 299 do RIR/99, as despesas
classificadas como operacionais, portanto dedutíveis da base de cálculo do IRPJ
e da CSL, são aquelas consideradas necessárias, normais e usuais à atividade
da empresa e à manutenção de sua fonte produtora (...)”;
“(...) Primeiramente, no que toca à questão da normalidade e usualidade das
despesas, o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação
("CST") 32/81 determina que "despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do
negócio, se apresenta de forma usual, costumeira e ordinária". Por sua vez, "o
requisito usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio" (...)”;
“(...) Com base na definição destes conceitos, mostra-se evidente que as
despesas com catering, são normais e usuais à Recorrente, haja vista o elevado
volume de solicitações destes serviços apontado no controle interno da
Recorrente (doc. n° 7 da Impugnação), assim como de reuniões e eventos
externos realizados com o objetivo de captar os clientes e aprimorar o
conhecimento de todos os integrantes da Recorrente, conforme visto acima
(...)”;
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
15
“(...) Já com relação ao critério da necessidade, Gilberto Ulhôa Canto' delimita
requisitos a ser observados para a caracterização de uma despesa como
necessária, quais sejam: (i) inerência à produção do lucro; (ii) efetividade e
certeza do dispêndio; (iii) imediatismo da despesa; (iv) atualidade da despesa; e
(v) razoabilidade (...)”;
“(...) Quanto à inerência da despesa à produção do lucro, resta claro que as
despesas necessárias devem estar direta ou indiretamente relacionadas com a
produção do lucro da empresa. Em outras palavras, devem estar relacionadas
com a produção de rendimentos, mesmo que seja de forma indireta, do
contrário não haveria como caracterizar uma despesa necessária (...)”;
“(...) Neste sentido, conforme descrito e comprovado acima, a realização de
eventos é imprescindível à captação de clientes, desenvolvimento da atividade
fim da Recorrente, e melhor administração e efetividade das atividades da
Requente, de forma que as despesas incorridas com a realização de tais eventos
— dentre as quais os pagamentos por serviços de catering — estão em perfeita
consonância ao requisito da inerência (...)”;
“(...) Quanto à efetividade (certeza do dispêndio), imediatismo (relação entre
despesas e os resultados desejados com ela) e atualidade (relação direta entre
o período em que se incorreu com a despesa e o período de apuração do
tributo), trata-se de critérios facilmente verificáveis na situação apresentada
nesses autos, razão pela qual não demandam maiores considerações (...)”;
“(...) Por fim, não há de que se questionar a razoabilidade das despesas
incorridas com os serviços de catering, vez que não só as contratações
apresentadas estão de acordo aos padrões de mercado para tal tipo de serviço,
os valores gastos estão em acordo com a quantidade de profissionais da
sociedade, como tampouco houve qualquer tipo de questionamento neste
sentido por parte da D. Fiscalização ou mesmo pela DD. Autoridade Julgadora
(...)”;
“(...) Desse modo, fica evidenciada e comprovada a adequação das despesas
incorridas pela Recorrente com os serviços de catering aos critérios de
dedutibilidade previstos no artigo 299 do RIR/99, isto é, necessidade,
normalidade e usualidade, devendo ser, portanto, cancelada integralmente a
glosa das despesas apontadas no Termo de Verificação Fiscal anexo ao presente
Auto de Infração (...)”;
“(...) Por fim, a título de comprovação documentação adicional das razões de
fato e de direito apontadas pela Recorrente acima, ressalta-se que foram
juntados à Impugnação, os livros Razões Analíticos referentes às contas nas
quais estão alocadas as despesas glosadas (doc. n° 11 da Impugnação), de
forma a demonstrar de forma clara e objetiva a relação das despesas com
catering e o evento que foi contemplado com essa atividade (...)”;
“(...) DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES Constam no anexo B ao
Termo de Verificação Fiscal glosas de despesas incorridas pela Recorrente com
eventos e confraternizações com terceiros fora do estabelecimento do
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
16
escritório, que podem ser divididas em dois grupos: (a) despesas com a
realização de confraternizações anuais entre sócios e demais funcionários da
Recorrente e (b) despesas com a reunião anual de sócios (...)”;
“(...) Com relação ao primeiro grupo, vale ressaltar que a Recorrente oferece
eventos de confraternização anual aos seus funcionários, divididas por
departamentos, nas quais se verifica também a presença de sócios. Este tipo de
despesa — gastos com confraternizações anuais — tem sua dedutibilidade
autorizada, conforme atestam precedentes bastante recentes em esfera
administrativa (...)”;
“(...) A esse respeito, no caso ora em análise, as despesas com confraternizações
que participam todos os funcionários foram de R$ 16.516,00 (com alimentação,
conforme Nota Fiscal 137 — fls. 1838) e de R$ 41.040,00 (com aluguel do
Buffet, conforme Nota Fiscal 271 - fls. 1838), mostrando-se completamente
razoável e dentro do patamar reconhecido pelo próprio E. CARF (...)”;
“(...) Embora não haja uma definição na legislação do que seria considerado
como um patamar razoável, no caso acima, o E. CARF permitiu despesas de R$
55.358,83, valor similar ao incorrido pela Recorrente. Além disso, vale ressaltar
que a receita bruta da Recorrente nesse período foi de aproximadamente R$
380 milhões de reais, o que ressalta ainda mais a razoabilidade dessa despesa
no contexto das atividades da Recorrente (...)”;
“(...) No que toca ao segundo grupo, tratam-se de despesas incorridas com a
reunião anual de sócios, eventos anualmente realizados entre os sócios da
Recorrente para fins de análise de resultados e discussões sobre políticas e
decisões a serem adotadas para os próximos anos, dentre as quais projetos de
expansão, possibilidade de formação de novos sócios, dentre outros (doc. n° 13
da Impugnação) (...)”;
“(...) Como se nota, trata-se de um evento de significativa importância para a
sociedade e para a organização de seus negócios, estando intrinsecamente
relacionado com a condução de suas atividades, razão pela qual os gastos com
ele incorridos preenchem os requisitos de dedutibilidade acima mencionados.
Além de discussões institucionais, os sócios também são submetidos a
treinamentos específicos de participação obrigatória (...)”;
“(...) Apesar do respaldo documental, o Acórdão Recorrido ainda assim
desconsiderou a documentação relacionada com esse item, que evidencia
claramente o contexto em que os gastos com a reunião anual de sócios de 2009
foi realizada. Esses documentos consistem no convite para reunião anual de
sócios realizados em agosto de 2009, no Guarujá, São Paulo, assim como na ata
de presença obrigatória dessa reunião e atividades que foram ministradas e
discutidas pelos sócios (...)”;
“(...) DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS Conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, a Recorrente contabilizou
também perdas no recebimento de créditos segundo entendimento de que
operações em que houvesse montantes inadimplidos inferiores a R$30.000,00
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
17
estariam sujeitas às regras das alíneas "a" e "h" do inciso II do parágrafo 1° do
artigo 90 da Lei 9.430/96, isto é, sem obedecerás regras e condições
estabelecidas na alínea "c" do inciso em questão, aplicáveis a créditos sem
garantia de valor acima de R$30.000,00 (...)”;
“(...) Este tema é disciplinado no artigo 9o e seguintes da Lei 9.430/96, cujo teor
é também reproduzido nos artigos 340 e 341 do RIR/99:.As normas aplicáveis
determinam que os limites devem ser utilizados "por operação", mas não
esclarecem se com relação ao valor total da operação ou se ao montante
inadimplido da operação. Vale notar que tais regras vieram a ser
regulamentadas pelo artigo 24 da IN 93/97, que assim dispõe (...)”;
“(...) O parágrafo 2° do artigo 24 da IN 93/97 teve como objetivo esclarecer o
conceito de "operação", para fins das regras de dedutibilidade em questão;
ainda assim, a questão enfrentada no presente Auto de Infração não foi
resolvida, de modo que se mostra necessário buscar a correta interpretação do
dispositivo na doutrina e jurisprudência (...)”;
“(...) Como se nota, os precedentes em esfera administrativa são
majoritariamente favoráveis à tese da Recorrente, isto é, de que o valor a ser
considerado para efeitos dos limites previstos nos incisos do parágrafo 1° é com
relação ao montante inadimplido, e não do valor global das operações que
deram ensejo à inadimplência (...)”;
“(...) Desta forma, resta evidente que a contabilização de perdas no
recebimento de créditos deve se dar aplicando-se os limites previstos no inciso II
do parágrafo 1° do artigo 9° da Lei 9.430/96 com base no montante em
inadimplência, e não o montante global de cada operação em inadimplência.
Consequentemente, a Recorrente requer o integral cancelamento das glosas de
despesas descritas no anexo C do Termo de Verificação Fiscal (...)”; e,
ii.
“IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS” afirma que:
“(...) MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC Muito embora a Recorrente tenha
demonstrado de forma clara a inconsistência do crédito tributário como um
todo, caso esse E. CARF entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas
para argumentar, não se pode deixar de notar que há claro exagero cometido
na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o pretenso débito (...)”;
“(...) Nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CTN, a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas e de decisões dos
órgãos de jurisdição administrativa exclui a possibilidade de imposição de
quaisquer multas ou juros de mora (...)”;
“(...) Também o artigo 76, inciso II, alínea "a" da Lei n°4.502, de 30.11.1964
("Lei 4.502/64") veda a aplicação de penalidades enquanto houver
interpretação fiscal proferida em processo administrativo irrecorrível —
inclusive de consulta -, mesmo que o interessado não tenha sido parte no caso
(...)”;
“(...) No presente caso, o entendimento da Recorrente encontra pleno suporte
nas diversas decisões proferidas por esse E. CARF e pelo E. STJ quanto à matéria,
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
18
conforme visto acima. Portanto, resta evidente que não se poderia exigir da
Recorrente nenhum tipo de penalidade. Nesse sentido já decidiu esse E. CARF,
com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança no
âmbito das relações tributárias (Acórdão 3101-001.671, de 22.7.2014) (...)”;
“(...) Neste caso, a Recorrente demonstrou que agiu em conformidade com a
legislação em vigor, com o entendimento jurisprudencial e doutrinário a
respeito da dedutibilidade de despesas e contabilização de perdas de créditos.
Não seria justo, portanto, atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do
suposto crédito tributário, que ultrapassa os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida (...)”;
“(...) A cobrança de multa em valores tão elevados já foi objeto de apreciação
pelo E. Supremo Tribunal Federal ("STF") nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 551-1/600-RJ e de diversos outros precedentes", casos
em que o E. STF considerou que a aplicação de multa de 25% violaria os
princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade (...)”;
“(...) Além das questões acima, na eventualidade de esse caso acabar sendo
decidido pelo questionável Voto de Qualidade ter-se-ia ainda clara a existência
de uma dúvida objetiva sobre o Direito aplicável aos fatos aqui discutidos, caso
em que o artigo 112 do CTN dispõe que não poderia haver imposição de
quaisquer valores a título de multa e de juros (...)”;
“(...) Por fim, especificamente com relação à aplicação da taxa SELIC no caso
concreto, a Recorrente tem também como certo que a mesma deve ser
afastada do cálculo do crédito tributário, sob pena de violação aos artigos 5°,
inciso II e 150, inciso I, da Constituição, uma vez que esse índice (i) não foi criado
para fins tributários; e (ii) não possui caráter moratória na medida em que é
calculado e divulgado unilateralmente pelo Banco Central do Brasil, com base
na variação do custo do dinheiro e na sua flutuação no mercado financeiro,
sistemática que lhe confere nítida natureza remuneratória do capital alheio
(...)”;
“(...) A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO A Recorrente pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de
serem mantidos quaisquer valores a título de multa — o que também se
considera somente para fins de argumentação -, a atualização de nenhum
desses valores poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que
esse E. CARF se manifestou diversas vezes no sentido de que tais multas não são
atualizáveis (...)”;
“(...) Do mesmo modo, a E. CSRF pacificou, no julgamento do Recurso de
Divergência 202-131.351, seu entendimento quanto à ilegalidade da incidência
dos juros moratórias (seja a taxa SELIC ou o percentual de 1% ao mês) sobre a
multa de ofício (...)”;
“(...) Inclusive, em sessão realizada em 8.12.2014, o Pleno da E. CSRF rejeitou
proposta de Súmula que autorizaria a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício (4° Proposta de Enunciado de Súmula prevista pela Portaria n° 23, de
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
19
21.11.2014), o que apenas confirma a impossibilidade de cobrança de quaisquer
multas com atualização por tal índice (...)”.
8.
Por fim, requereu que “(...) sejam afastadas as glosas de despesas com catering,
eventos e confraternizações, vez que tais despesas cumprem com os requisitos de dedutibilidade
previstos no artigo 299 do RIR/99. Ademais, requer sejam afastadas as glosas de despesas com a
dedução de perdas no recebimento de créditos contabilizadas pela Recorrente, em razão do
entendimento de que a aplicação dos limites previstos no inciso II do parágrafo 1° do artigo 9° da
Lei 9.430/96 deve ser dar com base no montante em inadimplência, e não o montante global de
cada operação em inadimplência (...)”, bem assim que “(...) caso admitida a validade do crédito
tributário principal, que as exigências de multa de ofício e juros pela Taxa Selic sejam canceladas,
seja sobre o principal como sobre a própria multa (...)”.
9.
Em 02/01/2026, em data próxima à sessão de julgamento, e em momento muito
posterior à indicação do processo para pauta, o contribuinte juntou aos autos a Petição e
documentos de fls. 2541/2551, aduzindo que “(...) os débitos de IRPJ/CSLL em razão da glosa de
despesas na apuração das bases de cálculos relacionadas ao ano calendário de 2009 foram
incluídos no programa de transação pelo Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023), conforme anexo recibo de adesão (doc. no 01) e respectivo
comprovante de pagamento (doc. no 02) (...)”.
10.
Bem assim, requereu que “(...) seja declarada a extinção do crédito tributário por
pagamento, com o consequente encerramento do trâmite administrativo e o arquivamento dos
autos (...)”.

É o relatório.

Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
20

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 2537, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
12.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, referentes ao
ano-calendário de 2009, acrescido de multa de ofício no patamar de 75% e juros de mora, no valor
total de R$ 1.115.887,49.
13.
No “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 1806/1822, a Autoridade Fiscal aduziu que
deveriam ser glosadas as despesas “com alimentação de sócios, acionistas e administradores, bem
como as fornecidas a clientes, nas dependências da empresa”, no valor de R$ 827.650,53, tendo
em vista a vedação prevista no artigo 13, inciso IV, da Lei no 9.249/1995.
14.
Ademais disso, glosou as despesas com “eventos e confraternizações”, na monta de
R$ 115.783,81, bem assim as despesas contabilizadas como “perdas no recebimento de créditos”,
na quantia de R$ 144.393,83, vez que a Recorrente não teria respeitado as regras previstas no
artigo 9o da Lei no 9.430/1996.
15.
Portanto, o montante total ainda em discussão nesta instância é de R$
1.087.828,17.
16.
Importante frisar que desde a Impugnação a contribuinte reconheceu que parte das
glosas seriam procedentes, quais sejam, as despesas referentes a (i) “projetos e obras na
Faculdade de Direito São Francisco”, no valor de R$ 502.931,71 e (ii) ao desenvolvimento do
sistema “Clubabogadosibero.com”, no valor de R$ 8.900,00.
17.
Ademais disso, apresentou comprovantes de recolhimento da parcela da autuação
relativa a essas despesas – v. cf. fls. 1966/1967 –, porquanto não são mais objeto de discussão
neste feito.
18.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 2461/2487, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os lançamentos.
19.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 2495/2522, a Recorrente apenas reitera os
argumentos trazidos na Impugnação de fls. 1859/1879, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
elemento novo ou ter apresentado documentos que comprovassem as despesas, aduzindo, em
resumo, que:
i.
“OS MOTIVOS PARA A REFORMA INTEGRAL DA R. DECISÃO RECORRIDA”
afirma que:
“(...) O PINHEIRO NETO ADVOGADOS (ora Recorrente) é um escritório brasileiro
de advocacia, independente, de atuação diversificada (full service),
especializado em operações multidisciplinares e capaz de traduzir o ambiente
legal brasileiro em benefício de seus clientes nacionais e internacionais. No ano
de 2009, período em discussão no processo em referência, a Recorrente tinha
406 integrantes no jurídico, incluindo 68 sócios (...)”;
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
21
“(...) Não obstante a estrutura do escritório, a Recorrente tem como missão
institucional atender seus clientes em todas as áreas do direito, no alcance de
seus objetivos, com criatividade, segurança e eficiência. Para tanto, além de
disponibilizar uma estrutura completa de salas de reuniões com atendimento
de catering, caso necessário, também realiza eventos em seus
estabelecimentos para discussão de temas de alta relevância, visando a
captação, manutenção e proximidade com seus clientes nacionais e
internacionais, assim como associados. Para tanto, utiliza-se muito o auditório
da sede em São Paulo com capacidade para mais de 200 pessoas onde ocorre
vários eventos, em sua grande maioria para clientes (...)”;
“(...) No que interessa ao presente caso, vale ressaltar que, como visto, é parte
relevante e necessária da prática das atividades da Recorrente a realização de
eventos e reuniões com clientes e institucionais com o fornecimento de serviços
de catering aos participantes, clientes e associados, o que não se confunde com
o fornecimento regular de refeições a funcionários — que se dá por meio do
vale-refeição, fornecido pela Recorrente a todos os seus funcionários, de forma
indiscriminada, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Para os sócios da sociedade não há fornecimento de alimentação, seja
concessão de vale refeição ou disponibilização de um "refeitório" ou
"restaurante" (...)”;
“(...) Assim, a alimentação tratada nos autos é fornecida e disponibilizada
apenas em eventos que tenham importância para toda a estrutura do escritório
e que contam, claro, com a participação de sócios do escritório. São exemplos
dessas ocasiões as reuniões com clientes, os eventos abertos para captação
destes, os eventos internos do escritório para o aprimoramento dos advogados,
e as reuniões estratégicas realizadas entre as equipes, conforme evidências que
foram devidamente apresentadas em sede de Impugnação e serão
posteriormente ressaltadas neste recurso (...)”;
“(...) Ressalta-se que 30% do gasto glosado refere-se à mão de obra, garçons e
garçonetes do contratado (Empório Gourmet/Jordão Mendonça) que prestam o
serviço de atendimento e limpeza relacionado às refeições servidas. Ou seja, as
copeiras que servem o café, água e o pão de queijo, assim como as refeições
propriamente ditas e posteriormente cuidam da limpeza das salas, dos
utensílios, etc. (...)”;
“(...) Trata-se, portanto, de despesas claramente usuais, normais e essenciais
para o negócio da advocacia, especialmente para um escritório do porte da
Recorrente, cuja receita superou R$ 350 milhões no ano de 2009 (...)”;
“(...) Como visto, a autoridade fiscal glosou despesas da Requente que teriam
sido supostamente incorridas com alimentação de "sócios, acionistas e
administradores, bem como as fornecidas a clientes, nas dependências da
empresa". Essas despesas estão todas elencadas no "Anexo A" ao TVF (...)”;
“(...) Ora, conforme consta até mesmo na descrição da planilha anexada pela D.
Fiscalização ao TVF, esses tipos de despesas foram contabilizados de diversas
formas, a depender da situação em que foi incorrida pela Recorrente.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
22
Basicamente, o total das despesas com serviços de catering (R$ 827.650,53),
que foram equivocadamente glosados pela D. Fiscalização como sendo
"alimentação de sócios", podem ser resumidas conforme descrito a seguir (...)”;
“(...) DESPESAS COM MÃO DE OBRA (R$ 354.947,09) — vide Planilha Anexa
(Doc. n° 1) São despesas fixas cobradas mensalmente pela Empório Gourmet /
Jordão Mendonça (os prestadores de serviços de catering, conforme visto
acima) da Recorrente tão somente pela disponibilização de mão-de-obra
(funcionários) responsáveis a prestação dos serviços de catering nos
estabelecimentos da Recorrente (...)”;
“(...) Ao se analisar os Contratos celebrados junto à Empório Gourmet (fls. 711 e
ss.), cujo teor é muito semelhante à contratação realizada junto à Jordão
Mendonça (fls. 749 e ss), verifica-se, portanto, que o catering consiste também
na "(O aquisição de insumos alimentares, (ii) preparação de refeições, (iii)
distribuição das refeições nos locais e horários previamente indicados pela
CONTRATANTE, (iv) após as refeições, retirada dos utensílios e dos alimentos
não consumidos, e (v) remoção do lixo e resíduos resultantes de suas atividades
até o local designado pela CONTRATANTE, tudo de acordo com as
especificações contidas neste Contrato" (...)”;
“(...) Ademais, o próprio contrato estabelece os locais em que os serviços de
catering serão prestados, delimitando exatamente a situação descrita
anteriormente, uma vez que são "prestados nas salas reuniões do 80 andar,
salas de reuniões dos andares, sala multiuso do 10 andar, no deck e no
auditório do Edifício J M Pinheiro Neto" (...)”;
“(...) Assim, nesse contexto, apenas pela disponibilização da mão-de-obra, a
Recorrente efetua um pagamento mensal fixo, conforme Cláusula V de cada um
dos Contratos: (...)”;
“(...) Ora, todas essas informações já poderiam ser obtidas por uma análise dos
Contratos e das Notas Fiscais (fls. 867, 869 a 883, 927, 938, 943, dentre outras)
apresentadas pela Recorrente (...)”;
“(...) DESPESAS COM REUNIÕES INTERNAS (R$ 213,990.00) - vide Planilha Anexa
(Doc. n° 2) Trata-se, basicamente, de despesas com catering fornecidas em
reuniões de presença obrigatória dos integrantes do escritório da Recorrente, o
que inclui não apenas sócios (68 no total em 2009), mas também todos os
associados (338 no total em 2009). (...)”;
“(...) A Recorrente destaca esses eventos internos visam o aprimoramento dos
integrantes do escritório nas mais diversas áreas de conhecimento do direito,
ou direcionados aos seus advogados associados e sócios, sejam estes
treinamentos diversos, como para utilização de novos sistemas operacionais,
discussão de alterações recentes na legislação e na jurisprudência, casos
relevantes discutidos no escritório, dentre outras situações (...)”;
“(...) De forma a justificar e comprovar a usualidade, necessidade e normais às
atividades operacionais e institucionais da Recorrente, foram apresentadas
evidências (i) das reuniões temáticas, conforme consta nos exemplos anexos à
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
23
Impugnação, (doc. n° 9 da Impugnação), eventos geralmente realizados em
horário de almoço nos quais se discutem aspectos pontuais de áreas específicas
da atuação jurídica; (ii) atas das reuniões obrigatórias quinzenais dos
advogados, exemplos também em anexo, (doc. n° 10 da Impugnação),
momento em que são apresentados e colocados em destaque, para todos os
advogados associados e sócios da Recorrente, casos novos e de maior
relevância, com potencial interesse geral, de forma que todos os profissionais
da Recorrente possam se sentir parte integrante do Pinheiro Neto Advogados e
se possa evitar conflitos éticos e de interesses dentre os mais variados clientes e
casos tratados pela Recorrente (...)”;
“(...) Há também diversas notas fiscais com a descrição da despesa, indicando
que se trata de um catering fornecido em reuniões internas (reuniões quinzenais
/ mensais de algum tema especifico). A título exemplificativo e, também, para
facilitar a identificação, destacamos a Nota Fiscal de fls. 806 — embora haja
também outros exemplos, tais como as Notas Fiscais de fls 866, 865, 857, 853 e
824, dentre outras. Confira-se: (...)”;
“(...) DESPESAS COMO "CAFÉ AUTOMÁTICO" EM REUNIÕES COM CLIENTES (R$
133.624,20) - - vide Planilha Anexa (Doc. n°3) Essas despesas estão
relacionadas, basicamente, com o fornecimento de simples combinações de
água, café e pequenos itens alimentícios, como pães de queijo e petit fours — o
que, inclusive, se dá na grande maioria das vezes, conforme se verifica pela
quantidade de vezes em que o termo "café automático" é mencionado no
controle interno do fornecimento de catering (doc. n° 7 da Impugnação). De
acordo com essa documentação, no ano de 2009, o consumo nas salas de
reuniões do escritório da Recorrente de São Paulo pode ser resumido da
seguinte forma: (...)”;
“(...) Assim, em muitos casos, o valor cobrado nas Notas Fiscais glosadas, são
reflexos da cobrança unitária de pequenos itens solicitados e utilizados nas
reuniões com os clientes, nos termos das tabelas abaixo, anexa aos Contratos
(...)”;
“(...) Nota-se, portanto, que o valor poderá variar, a depender da quantidade de
participantes em cada uma das reuniões que foram beneficiadas pelo serviço de
catering e que a cobrança dessa parcela variável é feita mensalmente (...)”;
“(...) Por fim, diversas Notas Fiscais foram também apresentadas como
comprovante dessas despesas (fls. 798, 800, 802, dentre outras) (...)”;
“(...) DESPESAS COM ALMOÇOS EM REUNIÕES COM CLIENTES (R$ 66.800,74) - -
vide Planilha Anexa (Doc. n°4) De forma similar como ocorre na despesa
anterior, em alguns casos excepcionais em que as reuniões são
demasiadamente duradouras, o oferecimento imediato de refeições completas
ou pontuais passa a ser algo essencial para dar continuidade às discussões que
tão sendo realizadas durante as reuniões, de forma efetiva e produtiva. Nessas
situações específicas, a Recorrente incorre com os valores desse serviço. Se isso
não fosse possível, as reuniões teriam que ser interrompidas, demandando
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
24
maiores gastos de tempo com os associados envolvidos no caso para o
atendimento das demandas dos clientes (...)”;
“(...) Nota-se, que igualmente como ocorre no item anterior, essas refeições são
disponibilizadas aos clientes e demais participantes das reuniões dentro do
estabelecimento do escritório podendo ter a presença de associados e sócios
eventualmente envolvidos no caso (...)”;
“(...) A despeito dos documentos não terem sido devidamente analisados pela
D. Fiscalização e pelas DD. Autoridades Julgadoras, vale ressaltar que, de
acordo com o controle interno do fornecimento de catering (doc. n° 7 da
Impugnação) disponibilizado, é possível perceber facilmente a quantidade de
refeições completas que foram solicitadas durante o ano de 2009 na sede de
São Paulo. Confira-se: (...)”;
“(...) No mais, há também várias Notas Fiscais apresentadas nos autos, tal
como a de fls. 794, replicada abaixo, na qual há menção expressa de que o
almoço era com clientes da Recorrente — não envolvendo propriamente uma
"refeição de sócios", portanto. Confira-se: (...)”;
“(...) Por fim, a Recorrente também incorre com determinadas despesas com a
realização de eventos, tais como palestras, seminários e cursos voltados ao
público externo relacionados com temas recorrentes da área do Direito. Esses
eventos, embora conte com a participação de individuos que não fazem parte
do escritório, são realizados também dentro do estabelecimento da Recorrente
(...)”;
“(...) O intuito dessa despesa é, portanto, viabilizar que eventos produtivos e
eficientes sejam realizados e aproveitados pelo público externo. Como
consequência do evento, a Recorrente acaba por captar novo potenciais e
também incrementar a relação com os já existentes e até mesmo entre os
integrantes do escritório. A título exemplificativo, a Recorrente pede vênia para
anexar documentação adicional desses eventos (Doc. n° 6), relacionada com o
ano de 2009 especificamente (...)”;
“(...) Ora, análise detalhada da documentação acima mencionada, assim como
da descrição do Contrato e do contexto em que as despesas são incorridas, já
permite concluir, por si só, dois pontos de extrema relevância: • Conclusão 1: As
despesas incorridas pela Recorrente não estavam, portanto, diretamente
relacionada com a alimentação dos "sócios, administradores e acionistas",
conforme sustentado pela D. Fiscalização. Tratam-se de situações bem mais
complexas, quais sejam: reuniões com clientes, reuniões com associados,
reuniões internas entre equipes e de eventos e patrocínio de palestras ao
público externo, todas realizadas no estabelecimento da Recorrente. Diante
disso, a depender da situação, as despesas foram classificadas contabilmente
como marketing (se envolvia aproximação da relação com o cliente),
aprimoramento (se visava aprofundar conhecimento de determinadas áreas do
direito com os associados) ou mera refeição (incorridas em reuniões diárias e
duradouras com os clientes). • Conclusão 2: A documentação apresentada pela
Recorrente desde a etapa da Fiscalização demonstra e comprova o real
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
25
propósito das atividades de catering nessas situações, quais sejam: viabilizar
que (a) as reuniões sejam produtivas e eficientes, ainda que duradouras; (b) os
clientes sejam bem recebidos e se sintam em um ambiente agradável,
estruturado e prático durante todo o período de permanência; (c) as palestras /
seminários sejam mais produtivas e rápidas, oferecendo um ambiente
agradável e completo durante o evento, de forma que, caso sejam duradouras,
haverá refeição aos participantes, dentre outras (...)”;
“(...) Não obstante os esclarecimentos acima tenham sido apresentados durante
a fase de Fiscalização e também Impugnação, as autoridades fiscais, por uma
análise, data máxima vênia, superficial dos fatos e da documentação
apresentada, aplicaram o entendimento equivocado de que a dedutibilidade de
tais despesas seria vedada, em razão do disposto no inciso IV do artigo 13 da Lei
9.249/951, assim como no artigo 26 da IN 11/962, que veda a dedutibilidade de
despesas com alimentação de sócios. Ora, mas como visto, está não é,
exatamente, a situação dos autos (...)”;
“(...) Em uma primeira análise da documentação, mostra-se inquestionável o
fato de que o catering, na forma em que foi contratado, inclui refeições
completas que podem ser servidas, inclusive, aos sócios da Recorrente - caso
estes estejam participando das reuniões / eventos -, enquadrando-se, de certa
forma, tais despesas na vedação de dedutibilidade prevista na Lei 9.249/95 -
despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Uma
análise mais a fundo, porém, mostra não ser esta nem a finalidade nem a
função do catering, pois elas são disponibilizadas nos contextos das reuniões,
eventos internos e externos, que não apenas os sócios participam, como
também outros associados do escritório da Recorrente, clientes e outros
indivíduos envolvidos no caso (...)”;
“(...) Com efeito, Empório Gourmet e Jordão Mendonça são empresas
contratadas para manter toda a estrutura de catering nas dependências da
Recorrente em situações específicas, ou seja, o fornecimento de alimentos,
bebidas e adjacentes quando da realização de reuniões com clientes nas salas
de reunião individualizadas, assim como durante eventos realizados de forma
excepcionais nas dependências dos seus escritórios em São Paulo e no Rio de
Janeiro (...)”;
“(...) Como o própria Acórdão Recorrido destaca nas fls. 2480, "o exame das
provas mostra que esses gastos se referem a cafés da manhã para associados
almoço para sócios e, eventualmente para clientes, além de serviços de café,
lanches e bebidas, com a utilização de utensílios (...)". Ou seja a própria DD.
Fiscalização reconhece expressamente que esses gastos glosados não se
referem a despesas realizadas simplesmente com a alimentação dos sócios da
Recorrente como incialmente alegado no TVF (...)”;
“(...) Tanto é verdade, que o Acórdão Recorrido acaba por não focar mais o seu
questionamento na questão da indedutibilidade pelo fato de a despesa ser de
alimentação de sócio, mas sim por considerar que essas despesas com as
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
26
alimentações como um todo seriam supostamente incorridas liberalidade da
Recorrente. Confira-se: (...)”;
“(...) Com relação às despesas com reuniões envolvendo clientes, o próprio
Acórdão Recorrido reconhece que essa despesa seria usual, embora, por outro
lado, argumente que a documentação apresentada (relação dos pedidos
específicos de café realizados individualmente em cada sala de reunião por todo
o ano de 2009) não seriam supostamente suficientes para afastar a glosa da
despesa. Ora, se esse tipo de documentação, contratos, notas fiscais são
insuficientes, questiona-se, então, que tipo de documentação seria pertinente
para a comprovação da necessidade dessas despesas (...)”;
“(...) É indiscutível que estamos lidando com práticas necessárias à prestação de
serviços advocatícios, atividade motriz da Recorrente. Com efeito, como se nota
do controle interno do fornecimento de catering durante o período sob
autuação, o ano de 2009 (doa n° 7 da Impugnação), um significativo número de
reuniões com clientes é realizado diariamente, no qual o serviço de catering
(seja de apenas "Café Automático" ou de "Almoço") é invariavelmente
oferecido, conforme já destacado nas tabelas acima mencionadas (...)”;
“(...) Portanto, é indiscutível que, sem as reuniões com clientes e despesas que
delas decorrem, é impossível que a Recorrente dê andamento às suas
atividades. Como é sabido, um escritório de advocacia desenvolve em seu dia a
dia atividades tais como conversas com os clientes, estudo de caso, elaboração
de estratégias presenciais, negociação de honorários, negociações com a parte
contrária, confirmação de informações a respeito de casos, entre outras
atividades que exigem esforço e tempo considerável de discussão, e são
viabilizadas e, principalmente, otimizadas por meio de serviços de catering, que
disponibilizam alimentação e bebidas aos clientes durante o período da reunião,
dispensando qualquer tipo de esforço e custo adicional para solicitar a
alimentação fora do estabelecimento do escritório (...)”;
“(...) Em segundo lugar, no que diz respeito à promoção de eventos e refeições
com clientes registrados na rubrica de marketing, não encontram qualquer
restrição da Ordem dos Advogados, conforme erroneamente apontado no
Acordão Recorrido (...)”;
“(...) Vale notar que a atividade da Recorrente apresenta uma série de
restrições à prática de publicidade e propaganda, conforme previsto nos
artigos 28 a 34 do então vigente Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil. Desse modo, a fim de ter contato com potenciais novos
clientes e promover sua prática, a Recorrente, é obrigada a lançar mão de
meios alternativos, dentre os quais a realização de eventos, oferecidos, dentre
outros, a atuais e potenciais clientes que, vale dizer, são totalmente regulares e
aceitas no âmbito do Estatuto da OAB, pois envolvem formas válidas e
reconhecidas de networking (...)”;
“(...) Ora, como informado acima, o Código de Ética e Conduta impõe
determinadas restrições à publicidade e propaganda, sendo aceito, entretanto,
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
27
a divulgação do escritório por meio de eventos e outras formas de marketing
(...)”;
“(...) Há de se destacar, ademais, que sequer foram glosadas as despesas
incorridas com a prestação de serviços durante tais eventos, como a
contratação de palestrantes e profissionais para promoção cursos de
aprimoramento profissional, o que se mostra, ao menos, curioso. Apenas as
despesas de menor valor, com a alimentação dos integrantes e clientes da
Recorrente é que foram glosadas pela D. Fiscalização (...)”;
“(...) com base no que dispõe o então vigente artigo 299 do RIR/99, as despesas
classificadas como operacionais, portanto dedutíveis da base de cálculo do IRPJ
e da CSL, são aquelas consideradas necessárias, normais e usuais à atividade
da empresa e à manutenção de sua fonte produtora (...)”;
“(...) Primeiramente, no que toca à questão da normalidade e usualidade das
despesas, o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação
("CST") 32/81 determina que "despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do
negócio, se apresenta de forma usual, costumeira e ordinária". Por sua vez, "o
requisito usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio" (...)”;
“(...) Com base na definição destes conceitos, mostra-se evidente que as
despesas com catering, são normais e usuais à Recorrente, haja vista o elevado
volume de solicitações destes serviços apontado no controle interno da
Recorrente (doc. n° 7 da Impugnação), assim como de reuniões e eventos
externos realizados com o objetivo de captar os clientes e aprimorar o
conhecimento de todos os integrantes da Recorrente, conforme visto acima
(...)”;
“(...) Já com relação ao critério da necessidade, Gilberto Ulhôa Canto' delimita
requisitos a ser observados para a caracterização de uma despesa como
necessária, quais sejam: (i) inerência à produção do lucro; (ii) efetividade e
certeza do dispêndio; (iii) imediatismo da despesa; (iv) atualidade da despesa; e
(v) razoabilidade (...)”;
“(...) Quanto à inerência da despesa à produção do lucro, resta claro que as
despesas necessárias devem estar direta ou indiretamente relacionadas com a
produção do lucro da empresa. Em outras palavras, devem estar relacionadas
com a produção de rendimentos, mesmo que seja de forma indireta, do
contrário não haveria como caracterizar uma despesa necessária (...)”;
“(...) Neste sentido, conforme descrito e comprovado acima, a realização de
eventos é imprescindível à captação de clientes, desenvolvimento da atividade
fim da Recorrente, e melhor administração e efetividade das atividades da
Requente, de forma que as despesas incorridas com a realização de tais eventos
— dentre as quais os pagamentos por serviços de catering — estão em perfeita
consonância ao requisito da inerência (...)”;
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
28
“(...) Quanto à efetividade (certeza do dispêndio), imediatismo (relação entre
despesas e os resultados desejados com ela) e atualidade (relação direta entre
o período em que se incorreu com a despesa e o período de apuração do
tributo), trata-se de critérios facilmente verificáveis na situação apresentada
nesses autos, razão pela qual não demandam maiores considerações (...)”;
“(...) Por fim, não há de que se questionar a razoabilidade das despesas
incorridas com os serviços de catering, vez que não só as contratações
apresentadas estão de acordo aos padrões de mercado para tal tipo de serviço,
os valores gastos estão em acordo com a quantidade de profissionais da
sociedade, como tampouco houve qualquer tipo de questionamento neste
sentido por parte da D. Fiscalização ou mesmo pela DD. Autoridade Julgadora
(...)”;
“(...) Desse modo, fica evidenciada e comprovada a adequação das despesas
incorridas pela Recorrente com os serviços de catering aos critérios de
dedutibilidade previstos no artigo 299 do RIR/99, isto é, necessidade,
normalidade e usualidade, devendo ser, portanto, cancelada integralmente a
glosa das despesas apontadas no Termo de Verificação Fiscal anexo ao presente
Auto de Infração (...)”;
“(...) Por fim, a título de comprovação documentação adicional das razões de
fato e de direito apontadas pela Recorrente acima, ressalta-se que foram
juntados à Impugnação, os livros Razões Analíticos referentes às contas nas
quais estão alocadas as despesas glosadas (doc. n° 11 da Impugnação), de
forma a demonstrar de forma clara e objetiva a relação das despesas com
catering e o evento que foi contemplado com essa atividade (...)”;
“(...) DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES Constam no anexo B ao
Termo de Verificação Fiscal glosas de despesas incorridas pela Recorrente com
eventos e confraternizações com terceiros fora do estabelecimento do
escritório, que podem ser divididas em dois grupos: (a) despesas com a
realização de confraternizações anuais entre sócios e demais funcionários da
Recorrente e (b) despesas com a reunião anual de sócios (...)”;
“(...) Com relação ao primeiro grupo, vale ressaltar que a Recorrente oferece
eventos de confraternização anual aos seus funcionários, divididas por
departamentos, nas quais se verifica também a presença de sócios. Este tipo de
despesa — gastos com confraternizações anuais — tem sua dedutibilidade
autorizada, conforme atestam precedentes bastante recentes em esfera
administrativa (...)”;
“(...) A esse respeito, no caso ora em análise, as despesas com confraternizações
que participam todos os funcionários foram de R$ 16.516,00 (com alimentação,
conforme Nota Fiscal 137 — fls. 1838) e de R$ 41.040,00 (com aluguel do
Buffet, conforme Nota Fiscal 271 - fls. 1838), mostrando-se completamente
razoável e dentro do patamar reconhecido pelo próprio E. CARF (...)”;
“(...) Embora não haja uma definição na legislação do que seria considerado
como um patamar razoável, no caso acima, o E. CARF permitiu despesas de R$
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
29
55.358,83, valor similar ao incorrido pela Recorrente. Além disso, vale ressaltar
que a receita bruta da Recorrente nesse período foi de aproximadamente R$
380 milhões de reais, o que ressalta ainda mais a razoabilidade dessa despesa
no contexto das atividades da Recorrente (...)”;
“(...) No que toca ao segundo grupo, tratam-se de despesas incorridas com a
reunião anual de sócios, eventos anualmente realizados entre os sócios da
Recorrente para fins de análise de resultados e discussões sobre políticas e
decisões a serem adotadas para os próximos anos, dentre as quais projetos de
expansão, possibilidade de formação de novos sócios, dentre outros (doc. n° 13
da Impugnação) (...)”;
“(...) Como se nota, trata-se de um evento de significativa importância para a
sociedade e para a organização de seus negócios, estando intrinsecamente
relacionado com a condução de suas atividades, razão pela qual os gastos com
ele incorridos preenchem os requisitos de dedutibilidade acima mencionados.
Além de discussões institucionais, os sócios também são submetidos a
treinamentos específicos de participação obrigatória (...)”;
“(...) Apesar do respaldo documental, o Acórdão Recorrido ainda assim
desconsiderou a documentação relacionada com esse item, que evidencia
claramente o contexto em que os gastos com a reunião anual de sócios de 2009
foi realizada. Esses documentos consistem no convite para reunião anual de
sócios realizados em agosto de 2009, no Guarujá, São Paulo, assim como na ata
de presença obrigatória dessa reunião e atividades que foram ministradas e
discutidas pelos sócios (...)”;
“(...) DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS Conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, a Recorrente contabilizou
também perdas no recebimento de créditos segundo entendimento de que
operações em que houvesse montantes inadimplidos inferiores a R$30.000,00
estariam sujeitas às regras das alíneas "a" e "h" do inciso II do parágrafo 1° do
artigo 90 da Lei 9.430/96, isto é, sem obedecerás regras e condições
estabelecidas na alínea "c" do inciso em questão, aplicáveis a créditos sem
garantia de valor acima de R$30.000,00 (...)”;
“(...) Este tema é disciplinado no artigo 9o e seguintes da Lei 9.430/96, cujo teor
é também reproduzido nos artigos 340 e 341 do RIR/99:.As normas aplicáveis
determinam que os limites devem ser utilizados "por operação", mas não
esclarecem se com relação ao valor total da operação ou se ao montante
inadimplido da operação. Vale notar que tais regras vieram a ser
regulamentadas pelo artigo 24 da IN 93/97, que assim dispõe (...)”;
“(...) O parágrafo 2° do artigo 24 da IN 93/97 teve como objetivo esclarecer o
conceito de "operação", para fins das regras de dedutibilidade em questão;
ainda assim, a questão enfrentada no presente Auto de Infração não foi
resolvida, de modo que se mostra necessário buscar a correta interpretação do
dispositivo na doutrina e jurisprudência (...)”;
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
30
“(...) Como se nota, os precedentes em esfera administrativa são
majoritariamente favoráveis à tese da Recorrente, isto é, de que o valor a ser
considerado para efeitos dos limites previstos nos incisos do parágrafo 1° é com
relação ao montante inadimplido, e não do valor global das operações que
deram ensejo à inadimplência (...)”;
“(...) Desta forma, resta evidente que a contabilização de perdas no
recebimento de créditos deve se dar aplicando-se os limites previstos no inciso II
do parágrafo 1° do artigo 9° da Lei 9.430/96 com base no montante em
inadimplência, e não o montante global de cada operação em inadimplência.
Consequentemente, a Recorrente requer o integral cancelamento das glosas de
despesas descritas no anexo C do Termo de Verificação Fiscal (...)”; e,
ii.
“IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS” afirma que:
“(...) MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC Muito embora a Recorrente tenha
demonstrado de forma clara a inconsistência do crédito tributário como um
todo, caso esse E. CARF entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas
para argumentar, não se pode deixar de notar que há claro exagero cometido
na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o pretenso débito (...)”;
“(...) Nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CTN, a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas e de decisões dos
órgãos de jurisdição administrativa exclui a possibilidade de imposição de
quaisquer multas ou juros de mora (...)”;
“(...) Também o artigo 76, inciso II, alínea "a" da Lei n°4.502, de 30.11.1964
("Lei 4.502/64") veda a aplicação de penalidades enquanto houver
interpretação fiscal proferida em processo administrativo irrecorrível —
inclusive de consulta -, mesmo que o interessado não tenha sido parte no caso
(...)”;
“(...) No presente caso, o entendimento da Recorrente encontra pleno suporte
nas diversas decisões proferidas por esse E. CARF e pelo E. STJ quanto à matéria,
conforme visto acima. Portanto, resta evidente que não se poderia exigir da
Recorrente nenhum tipo de penalidade. Nesse sentido já decidiu esse E. CARF,
com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança no
âmbito das relações tributárias (Acórdão 3101-001.671, de 22.7.2014) (...)”;
“(...) Neste caso, a Recorrente demonstrou que agiu em conformidade com a
legislação em vigor, com o entendimento jurisprudencial e doutrinário a
respeito da dedutibilidade de despesas e contabilização de perdas de créditos.
Não seria justo, portanto, atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do
suposto crédito tributário, que ultrapassa os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida (...)”;
“(...) A cobrança de multa em valores tão elevados já foi objeto de apreciação
pelo E. Supremo Tribunal Federal ("STF") nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 551-1/600-RJ e de diversos outros precedentes", casos
em que o E. STF considerou que a aplicação de multa de 25% violaria os
princípios do não-confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade (...)”;
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
31
“(...) Além das questões acima, na eventualidade de esse caso acabar sendo
decidido pelo questionável Voto de Qualidade ter-se-ia ainda clara a existência
de uma dúvida objetiva sobre o Direito aplicável aos fatos aqui discutidos, caso
em que o artigo 112 do CTN dispõe que não poderia haver imposição de
quaisquer valores a título de multa e de juros (...)”;
“(...) Por fim, especificamente com relação à aplicação da taxa SELIC no caso
concreto, a Recorrente tem também como certo que a mesma deve ser
afastada do cálculo do crédito tributário, sob pena de violação aos artigos 5°,
inciso II e 150, inciso I, da Constituição, uma vez que esse índice (i) não foi criado
para fins tributários; e (ii) não possui caráter moratória na medida em que é
calculado e divulgado unilateralmente pelo Banco Central do Brasil, com base
na variação do custo do dinheiro e na sua flutuação no mercado financeiro,
sistemática que lhe confere nítida natureza remuneratória do capital alheio
(...)”;
“(...) A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO A Recorrente pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de
serem mantidos quaisquer valores a título de multa — o que também se
considera somente para fins de argumentação -, a atualização de nenhum
desses valores poderá ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que
esse E. CARF se manifestou diversas vezes no sentido de que tais multas não são
atualizáveis (...)”;
“(...) Do mesmo modo, a E. CSRF pacificou, no julgamento do Recurso de
Divergência 202-131.351, seu entendimento quanto à ilegalidade da incidência
dos juros moratórias (seja a taxa SELIC ou o percentual de 1% ao mês) sobre a
multa de ofício (...)”;
“(...) Inclusive, em sessão realizada em 8.12.2014, o Pleno da E. CSRF rejeitou
proposta de Súmula que autorizaria a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício (4° Proposta de Enunciado de Súmula prevista pela Portaria n° 23, de
21.11.2014), o que apenas confirma a impossibilidade de cobrança de quaisquer
multas com atualização por tal índice (...)”.
20.
Por fim, requereu que “(...) sejam afastadas as glosas de despesas com catering,
eventos e confraternizações, vez que tais despesas cumprem com os requisitos de dedutibilidade
previstos no artigo 299 do RIR/99. Ademais, requer sejam afastadas as glosas de despesas com a
dedução de perdas no recebimento de créditos contabilizadas pela Recorrente, em razão do
entendimento de que a aplicação dos limites previstos no inciso II do parágrafo 1° do artigo 9° da
Lei 9.430/96 deve ser dar com base no montante em inadimplência, e não o montante global de
cada operação em inadimplência (...)”, bem assim que “(...) caso admitida a validade do crédito
tributário principal, que as exigências de multa de ofício e juros pela Taxa Selic sejam canceladas,
seja sobre o principal como sobre a própria multa (...)”.
21.
Em 02/01/2026, em data próxima à sessão de julgamento, e em momento muito
posterior à indicação do processo para pauta, o contribuinte juntou aos autos a Petição e
documentos de fls. 2541/2551, aduzindo que “(...) os débitos de IRPJ/CSLL em razão da glosa de
despesas na apuração das bases de cálculos relacionadas ao ano calendário de 2009 foram
incluídos no programa de transação pelo Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (Portaria
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
32
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023), conforme anexo recibo de adesão (doc. no 01) e respectivo
comprovante de pagamento (doc. no 02) (...)”.
22.
Bem assim, requereu que “(...) seja declarada a extinção do crédito tributário por
pagamento, com o consequente encerramento do trâmite administrativo e o arquivamento dos
autos (...)”.
23.
Pois bem.
24.
O contribuinte aderiu ao Programa de Redução de Litígio Fiscal – Litígio Zero,
regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, bem como já quitou todas as parcelas
do parcelamento – v. cf. Petição e documentos de fls. 2541/2551.
25.
Como é sabido, a adesão pelo contribuinte ao parcelamento caracteriza a
desistência dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos indicados no
“Discriminativo de Processos” e renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentam
os referidos recursos, bem como de confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor
dos débitos incluídos na transação, nos termos do artigo 133, caput, §§ 2o e 3o, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, in verbis:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção
sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
[...]
26.
Portanto, tendo em vista o disposto no artigo 133, caput e §§ 2o e 3o, do RICARF,
não conheço do Recurso Voluntário interposto.
Dispositivo
27.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso Voluntário, vez que houve adesão pelo contribuinte ao parcelamento, caracterizando a
desistência dos recursos administrativos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se
fundamentam, bem como confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos débitos
incluídos na transação, nos termos do artigo 133, caput e §§ 2o e 3o, do Novo Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.604 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721142/2013-65
33

Fl. 2584
DF CARF MF
Original